Tribunal: TJSP
Processo: 1005823-55.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Dupla garantia em contrato de locação. Inexistência. Não há caução exigida no contrato firmado. Fiança prestada também pelo Locatário. Nulidade da garantia que promove identidade entre Fiador e Locatário e que não prejudica o prosseguimento da execução, já que a Coautora é Fiadora legítima e solidária com o Locatário. Juros e correção monetária cobrados a partir de cada

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Dupla garantia em contrato de locação. Inexistência. Não há caução exigida no contrato firmado. Fiança prestada também pelo Locatário. Nulidade da garantia que promove identidade entre Fiador e Locatário e que não prejudica o prosseguimento da execução, já que a Coautora é Fiadora legítima e solidária com o Locatário. Juros e correção monetária cobrados a partir de cada vencimento, sem prova em sentido contrário pelos Embargantes. RECURSO DOS EMBARGANTES NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000706372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005823-55.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são
apelantes BRUNO ANTONIO ALEXANDRINO FILHO (JUSTIÇA
GRATUITA) e THAMMY VIRGINIA CEZAR DORACIO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada MARTA ROMANELLI MAGALHAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005823-55.2019.8.26.0362 -Voto no 33005
2
Apelação Cível no 1005823-55.2019.8.26.0362
Apelantes/Embargantes: BRUNO
ANTONIO
ALEXANDRINO
FILHO e THAMMY VIRGÍNIA CEZAR
DORÁCIO
Apelada/Embargada:
MARTA ROMANELLI MAGALHAES
MM. Juiz de Direito: Sergio Augusto Fochesato
Comarca de Mogi-Guaçu 2a Vara Cível
Voto no 33005
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Dupla garantia em contrato de
locação. Inexistência. Não há caução exigida no contrato
firmado. Fiança prestada também pelo Locatário. Nulidade da
garantia que promove identidade entre Fiador e Locatário e que
não prejudica o prosseguimento da execução, já que a Coautora
é Fiadora legítima e solidária com o Locatário. Juros e correção
monetária cobrados a partir de cada vencimento, sem prova em
sentido contrário pelos Embargantes. RECURSO DOS
EMBARGANTES NÃO PROVIDO.
Trata-se de “embargos à execução” (e-fls.
01/13) ajuizados por BRUNO ANTONIO ALEXANDRINO FILHO e THAMMY
VIRGÍNIA CEZAR DORÁCIO contra MARTA ROMANELLI MAGALHAES,
julgados improcedentes pela r. sentença (e-fls. 121/122), cujo relatório adoto,
condenando os Embargantes ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado do débito.
Inconformados,
os
Embargantes
interpuseram recurso de apelação (e-fls. 124/129), aduzindo que o contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005823-55.2019.8.26.0362 -Voto no 33005
3
locação é nulo, pela ilegal exigência de dupla garantia, figurando o Locatário
também como Fiador, além de prestação de caução, sendo que, de qualquer
forma, devem ser aplicados juros e correção monetária desde cada
vencimento e não a partir do negócio jurídico de acordo firmado entre as
partes.
O recurso foi regularmente processado
(e-fls. 130) e, intimada, a Embargada apresentou contrarrazões (e-fls.
132/134).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou improcedentes embargos à execução
ajuizados por Locatário e Fiadora contra Locadora, em autos de execução
contra devedores solventes.
O
presente
recurso
não
merece
provimento.
Em primeiro lugar, tem-se que o “contrato
de locação de imóvel comercial” (e-fls. 45/54) que embasou a “ação de
execução contra devedores solventes” ajuizada pela ora Apelada contra os
Apelantes não apresentou nenhum exigência de caução e, dessa forma, não
existiu a prática de exigência de dupla garantia.
A confusão observada, em segundo
lugar, diz respeito ao fato de que o Locatário, senhor BRUNO ANTONIO
ALEXANDRINO FILHO, assinou o contrato também como Fiador, ao lado da
outra Fiadora, senhora THAMMY VIRGÍNIA CEZAR DORÁCIO.
Mas, tal qual salientado na r. sentença
prolatada, tem-se que tal garantia é inválida, porque descumpre o requisito
mínimo da garantia fidejussória, que é a de que o garante é sempre terceiro
quanto à relação jurídica garantida. E, de qualquer maneira, reconhecido tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005823-55.2019.8.26.0362 -Voto no 33005
4
vício e anulada a garantia prestada pelo Locatário, nada impede o
prosseguimento da execução contra ambos os Embargantes, já que são
solidariamente responsáveis pelo débito na condição mesma de Locatário e
Fiadora, conforme cláusula 14a, do instrumento negocial de locação (e-fls. 50).
Por fim, tem-se que a r. sentença
reconheceu expressamente que os juros de mora e a correção monetária
devem incidir a partir do vencimento de cada parcela inadimplida pelos
Embargantes e, ao contrário do quanto afirmaram no presente recurso, a
planilha de débitos que instruiu a petição inicial da execução (e-fls. 38)
promove a incidência exatamente dessa forma, constando inclusive a
descrição “Parcelas atualizadas individualmente”.
Não
produziram
os
Embargantes,
ademais, nenhuma prova técnica ou contábil capaz de infirmar a conclusão da
r. sentença ou a referida planilha, ônus que lhes cabia e foi descumprido.
Logo, o presente recurso não merece
prosperar, devendo-se majorar o valor dos honorários advocatícios de
sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o
razoável patamar de 12% sobre o valor atualizado do débito.
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Embargantes, com a
MAJORAÇÃO do valor dos honorários advocatícios de sucumbência para o
razoável patamar de 12% sobre o valor atualizado do débito.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005823-55.2019.8.26.0362 -Voto no 33005
5